Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Indenização por danos materiais e lucros cessantes. Alegação de omissão e obscuridade. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar os lucros cessantes ao período de vigência do contrato de locação e afastar a exigência de entrega do veículo sinistrado como condição para o pagamento da indenização. O acórdão fixou o dever de indenizar pela perda total do veículo e pelos lucros cessantes até 23/07/2023, com base na Tabela FIPE.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegação de duplicidade indenizatória por danos materiais e morais e (ii) saber se houve omissão quanto à alienação fiduciária do veículo, à necessidade de devolução da carcaça, à existência de terceiros envolvidos no acidente, e às condições de uso do bem como causa contributiva para o sinistro.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não padece de omissão, obscuridade ou contradição. Esclareceu que não houve condenação por danos morais, afastando a alegação de duplicidade na responsabilização.
4. Quanto à indenização pela perda total do veículo, o colegiado reiterou que a reparação deve ser integral, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.027.031/SP), e que não se condiciona à devolução da carcaça.
5. A existência de alienação fiduciária não desonera o dever de indenizar da empresa condenada. A reparação é devida à possuidora direta do bem, independentemente da relação contratual desta com a instituição financeira credora.
6. As demais alegações (interferência de terceiros no acidente e condições do veículo) não foram ignoradas, mas entendidas como insuficientes para alterar o juízo de responsabilidade civil já fixado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de condenação por danos morais afasta a alegação de duplicidade indenizatória. 2. A indenização pela perda total do veículo não exige a devolução da carcaça. 3. A alienação fiduciária do bem não altera o dever de reparação do causador do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402, 1.361, §1o; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.027.031/SP; TJDFT, Acórdão 1928192, 0741042-13.2023.8.07.0001.